Tribunal: STF
Processo: AI 605394
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
        Ausente, nos autos, cópia da
   certidão de publicação do acórdão que julgou os embargos de
   declaração, o que impede a aferição da tempestividade do recurso
   extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.
   Artigo 544, § 1º, do CPC e Súmulas ns. 288 e 639 do STF.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.